Tribunal: TJSP
Processo: 2087919-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - Fies - Contrato que engloba financiamento dos cursos de graduação e pós-graduação - Duas coautoras concluíram a graduação e, portanto, devem as corrés Instituições de Ensino arcar com o pagamento do financiamento relativo à pós-graduação delas enquanto não iniciarem as aulas, de forma presencial ou à distância em razão da pandemia - Quanto ao coautor varão, como não

Ementa:
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - Fies - Contrato que engloba financiamento dos cursos de graduação e pós-graduação - Duas coautoras concluíram a graduação e, portanto, devem as corrés Instituições de Ensino arcar com o pagamento do financiamento relativo à pós-graduação delas enquanto não iniciarem as aulas, de forma presencial ou à distância em razão da pandemia - Quanto ao coautor varão, como não concluiu o curso de graduação, não poderia sequer ser admitido em curso de pós-graduação, havendo impedimento à realização do financiamento da pós-graduação (não graduado) - Quem se presta a financiar estudos de pós-graduação de quem não é sequer graduado, arca com o prejuízo diante da deficiente análise de risco e crédito - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para determinar às corrés o pagamento das mensalidades do contrato de financiamento da pós-graduação das duas recorrentes enquanto não derem início à pós-graduação contratada, ainda que presencial ou semipresencial diante da pandemia, sob pena de pagamento de multa de duas vezes o valor de cada mensalidade não honrada ou honrada com atraso perante o agente financeiro, salvo quanto ao recorrente varão que, desde logo, possui direito à rescisão do contrato, inclusive o de financiamento, posto que celebrado este sem observância do pressuposto mínimo de viabilidade jurídica no tocante à obrigatoriedade de que o financiado seja graduado, para cursar pós-graduação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087919-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados LEONARDO SILVA DE CAMPOS, AMANDA
ALESSANDRA TOLENTINO DA SILVA e SILMARA CAROLINA CAMPOS
SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de agravo de instrumento em relação a Leonardo Silva
de Campos e deram provimento parcial ao recurso em face de Amanda
Alessandra Tolentino da Silva e Silmara Carolina Campos da Silva. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087919-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23072 – SP - AC
2
Voto no 23072
Agravo de instrumento no 2087919-95.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Leonardo Silva Campos e outras
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - Fies - Contrato que
engloba financiamento dos cursos de graduação e pós-
graduação - Duas coautoras concluíram a graduação e,
portanto, devem as corrés Instituições de Ensino arcar com
o pagamento do financiamento relativo à pós-graduação
delas enquanto não iniciarem as aulas, de forma presencial
ou à distância em razão da pandemia - Quanto ao coautor
varão, como não concluiu o curso de graduação, não poderia
sequer ser admitido em curso de pós-graduação, havendo
impedimento à realização do financiamento da pós-
graduação (não graduado) - Quem se presta a financiar
estudos de pós-graduação de quem não é sequer graduado,
arca com o prejuízo diante da deficiente análise de risco e
crédito - Decisão reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para determinar às corrés o pagamento
das mensalidades do contrato de financiamento da pós-
graduação das duas recorrentes enquanto não derem início à
pós-graduação
contratada,
ainda
que
presencial
ou
semipresencial diante da pandemia, sob pena de pagamento
de multa de duas vezes o valor de cada mensalidade não
honrada ou honrada com atraso perante o agente financeiro,
salvo quanto ao recorrente varão que, desde logo, possui
direito à rescisão do contrato, inclusive o de financiamento,
posto que celebrado este sem observância do pressuposto
mínimo de viabilidade jurídica no tocante à obrigatoriedade
de que o financiado seja graduado, para cursar pós-
graduação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 152/155 do instrumento que, em ação de rescisão contratual c.c. obrigação de
fazer com pedido liminar, dentre outros comandos, deferiu pedido de tutela
provisória de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de efetuar a
cobrança dos contratos de financiamento FIES em relação ao curso de pós-
graduação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo tal valor
razoável e proporcional em face do objeto do direito retratado, com fundamento do
quanto disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil.
Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do decisum. Para tanto
aduz que ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Figura
na relação jurídica como mero agente financeiro, sendo certo que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087919-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23072 – SP - AC
3
financiamento estudantil foi firmado entre os agravados, o FNDE e as instituições de
ensino. Acrescenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação
processual, bem como não ser o foro da Justiça Estadual o competente para o
julgamento da ação. A multa imposta seria exorbitante, não havendo sua limitação e
fixação de prazo razoável ao cumprimento da obrigação. Todavia, já suspendeu a
cobrança quanto à graduação dos agravados (fls. 24/25). Não contribuiu para a
ocorrência dos danos alegados e não comprovados pelas partes, inexistindo, portanto,
nexo de causalidade, requisito indispensável a quaisquer reparações. Requer, por fim,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a cassação da liminar
concedida e a extinção da ação, ou caso contrário, a minoração e limitação das
astreintes.
Deferido em parte o efeito ativo em sede recursal (fls. 335/336), em
contraminuta disseram os agravados que o Banco do Brasil deveria compor o polo
passivo da demanda, já que pleiteiam suspensão provisória da cobrança das parcelas
do financiamento, que englobam serviços não realizados. O foro escolhido seria o
competente, tal qual a Súmula 508 do STF. Como os agravados não estão
desfrutando do curso de pós-graduação e intercambio adquiridos no Programa Futuro
Executivo, sequer havendo previsão de início e estando há mais de um ano sem
quaisquer notícias nesse sentido, o pagamento das prestações do financiamento
devem ser suspensas ou assumidas pelas Instituições, conforme decidido
monocraticamente, até que seja julgada a demanda de primeiro grau (fls. 340/348).
Por sua vez, o Instituto Santanense de Ensino Superior sustentou ser
parte ilegítima para responder ao pleito, não havendo vínculo contratual ou
educacional com os agravados. O negócio fora realizado apenas com a corré Fappes e
não com a mantida UniSant'Anna (fls. 351/354).
É o relatório.
Primeiramente, em relação ao aluno Leonardo Silva Campos, foi
reprovado no último semestre em todas as disciplinas, não constando a realização de
atividades práticas tal qual histórico escolar do segundo semestre de 2017 (fls. 359).
Assim, mesmo que o curso tivesse sido oferecido, não o poderia
frequentar, de forma que o malogro não se deu apenas diante de atraso imputável à
Instituição de Ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087919-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23072 – SP - AC
4
Assim, quanto a ele, cabe apenas impor a devolução dos valores
recebidos, posto que inadmissível realizar matrícula de quem não é graduado para
cursar pós-graduação, respondendo, a princípio, cada qual, pela parte do prejuízo que
causou.
Quem se digna a vender pós-graduação antes que os alunos tenham
concluído a graduação para “engordar” o volume de recursos a receber em programa
de financiamento estudantil, deve arcar, ao menos, com a devolução do que recebeu
por sua conta e risco, ao menos quanto à parte inerente ao preço da pós-graduação.
O mesmo se diga do Banco do Brasil, que inadvertidamente financia
cursos de pós-graduação a quem sequer concluiu a graduação.
A esta altura, a responsabilidade ou não da UniSant'Anna e sua
mantenedora ainda não está suficientemente esclarecida e ainda não foi apreciada em
primeiro grau. Aliás, não é mediante simples petição em recurso alheio que pode
modificar qualquer decisão de primeiro grau.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente uma vez
que está a ação originária voltada à anulação do contrato de financiamento celebrado
entre a instituição financeira e os agravados, embora tenha agido como mera
representante do agente operador do fundo de financiamento ao estudante (FIES).
No tocante à competência da Justiça Estadual, resta claro que o caso
dos autos converge para a prestação de serviços educacionais, cuidando-se de
evidente relação de consumo. Uma vez que o objeto da ação diz respeito ao
cumprimento de contrato firmado pelos agravados e a instituição de ensino, no que se
refere à responsabilidade pelo pagamento do financiamento estudantil, incabível a
remessa dos autos à Justiça Federal.
Em relação à cobrança, são os recorridos devedores
principais/garantes e por firmaram contrato de financiamento com o banco, tendo
obrigação de honrar a dívida, podendo solucionar a questão, querendo, provando
cumprimento das condições para obrigar aquela que afirma ser responsável à sua
quitação.
Não se olvida que a parte autora, atacando o contrato de ensino, quer
invalidar o contrato de financiamento, que com este não se confunde, tampouco o
banco com a Instituição de Ensino, apenas colocando o dinheiro à disposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087919-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23072 – SP - AC
5
aluno para que fossem pagas suas mensalidades, de nada adiantando colocar todos
em uma mesma posição, como se cada um respondesse pelo contrato celebrado com
outrem.
As obrigações de cada um são distintas e muito bem definidas, não se
vislumbrando pertinência em impedir aquele que cumpriu a prestação de exigir a
contraprestação.
Mesmo no contrato FIES, o Banco é mero agente financeiro, não
podendo ser obrigado a, após emprestar o dinheiro, simplesmente ser obstado de
exercer seu direito de crédito, nenhum vício sendo atribuído ao financiamento e seu
contrato propriamente ditos.
Logo, descabe obrigar o agente financeiro a qualquer abstenção, ao
menos sem receber o que entregou à IES, que pode ser acionada para devolver o que
recebeu caso não inicie o curso de pós-graduação, ao menos quanto àqueles que
concluíram o curso de graduação.
Cada um responde pelos danos que causar.
Observado isto, cabível o acolhimento parcial do pedido recursal para
determinar às corrés ao pagamento das mensalidades do contrato de financiamento da
pós-graduação enquanto não derem início à pós-graduação contratada, ainda que
presencial ou semipresencial diante da pandemia, sob pena de pagamento de multa de
duas vezes o valor de cada mensalidade não honrada ou honrada com atraso perante o
agente financeiro, salvo quanto ao aluno Leonardo Silva Campos que, desde logo,
possui direito à rescisão do contrato, inclusive o de financiamento, posto que
celebrado financiamento sem observância do pressuposto mínimo de viabilidade
jurídica no tocante à obrigatoriedade de que o financiado seja graduado, para cursar
pós-graduação.
Impedimento, que em relação às demais recorridas, restou
prejudicado, diante da conclusão do curso de graduação por elas.
Observa-se que no que diz respeito aos custos do curso de graduação,
não cabe nenhuma medida em favor dos recorridos, já que houve o cumprimento do
contrato por parte da Instituição de Ensino.
Logo, o recurso prospera em parte.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087919-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23072 – SP - AC
6
instrumento em relação a Leonardo Silva de Campos e dá-se provimento parcial ao
recurso em face de Amanda Alessandra Tolentino da Silva e Silmara Carolina
Campos da Silva.
MENDES PEREIRA
Relator